Tribunal: TJMT
Processo: 1075243-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso no: Processo: 1075243-44.2023.8.11.0001
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
Recorrido: LUZIA ROSA DOS SANTOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 03 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURANÇA SISTÊMICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FALHA DE SEGURANÇA. DEFERIDO O PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL E AINDA DE INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de falha na segurança do sistema oferecido pela instituição financeira. Determinado o ressarcimento material, na quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e ainda, o pagamento de indenização moral, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O cerne recursal é pelo reconhecimento de improcedência da demanda ou a minoração da condenação fixada.
3. É incontroverso nos autos a existência de relação contratual consumerista entre as partes.
4. A parte consumidora alegou que após uma “pane” em seu aparelho celular o aplicativo do recorrente teria sido excluído de seu aparelho e que, após comparecer a agência e reinstalar verificou a existência de duas transações via PIX que não teriam sido realizadas pela parte consumidora.
5. A segurança das plataformas fornecidas aos consumidores é exclusiva da fornecedora – instituição financeira.
6. No caso em comento, não foi comprovado que as transações teriam tido como aparelho de origem o aparelho cadastrado perante a plataforma pela parte consumidora ou mesmo, a utilização de senha pessoal para a conclusão da transação em comento.
7. Sendo assim, não houve no caso em comento a satisfação do ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos fatos alegados na exordial, pois a instituição não comprovou a origem da transação e o uso de senha.
8. A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, imposto pelo art. 373, II do CPC.
9. Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor a qual é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.
11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de interrupção indevida no fornecimento de energia configura-se in re ipsa, ou seja é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, e ainda no caso em comento, devemos destacar que houve tentativa administrativa de solução da questão posta, infrutífera, caracterizando desvio do tempo produtivo do consumidor.
12. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
13. O valor aplicado na origem, a saber R$ 2.000,00 (dois mil reais), condiz com os valores praticados por Turma em casos análogos, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte consumidora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença proferida.
15. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075243-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 902.552.671-34 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024